Tribunal: TJES
Processo: 5009962-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009962-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIMON YGOR DA SILVA COELHO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE CUSTÓDIA CAUTELAR E REGIME INICIAL DE PENA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000204-30.2024.8.08.0026, proferiu sentença condenatória e fixou o regime inicial de cumprimento da pena como semiaberto, mantendo a prisão preventiva do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível habeas corpus em substituição ao recurso de apelação criminal para impugnar decisão de manutenção da prisão preventiva; e (ii) averiguar se há incompatibilidade jurídica entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de apelação criminal, especialmente quando não demonstrada flagrante ilegalidade ou abuso de poder, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto, desde que a custódia cautelar esteja devidamente fundamentada.

5. A sentença condenatória manteve a prisão preventiva com base em elementos concretos, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade do crime praticado e da existência de risco de reiteração delitiva.

6. A segregação cautelar anterior à sentença, mantida de forma fundamentada após a condenação, não gera ilegalidade quando respeitado o regime de cumprimento de pena imposto, a ser executado conforme as normas pertinentes à execução penal.

7. Ausente qualquer ilegalidade manifesta ou flagrante constrangimento à liberdade de locomoção do paciente, não há fundamento para concessão da ordem, tampouco de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas Corpus não conhecido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

2. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo quando fixado o regime inicial semiaberto na sentença condenatória, desde que presentes os requisitos legais e devidamente fundamentada a necessidade da custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 593, I; CP, art. 33, § 2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no RHC 176.650/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.09.2023; TJES, HC 0002724-13.2021.8.08.0011, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 15.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009962-89.2025.8.08.0000

PACIENTE:
SIMON YGOR DA SILVA COELHO

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO

DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SIMON YGOR DA SILVA COELHO

face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que, nos autos da
Ação Penal
nº 0000204-30.2024.8.08.0026, proferiu sentença condenatória e fixou o regime inicial como semiaberto.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
“que é incompatível a prisão

preventiva com o regime semiaberto”
. Basicamente diante de tais fatos, pleita a concessão da liminar para que seja revogada a prisão do paciente e, no mérito, a concessão da ordem com a confirmação da liminar.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 14435775.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14551063, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
- destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
- destaquei

Na hipótese vertente, observa-se que o paciente busca, claramente, debater sentença proferida nos autos da Ação Penal, sendo certo que a matéria deve ser impugnada através de recurso próprio, isto é, de Apelação Criminal.

Isso porque, conforme relatado, busca o impetrante a reforma da sentença que manteve a prisão preventiva do paciente.

Tal matéria somente pode ser trazida ao exame jurisdicional desta instância revisora por meio da via recursal adequada, a saber, a Apelação Criminal, a qual já foi, inclusive, interposta (ID 67794640 do processo originário), oportunidade em que o Tribunal disporá de meios e subsídios adequados ao exame do pleito.

Neste mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. NÃO CONHECIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MATÉRIA A SER ATACADA ATRAVÉS DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...)
III. Razões de decidir 3.1. O writ não merece conhecimento, tendo em vista o entendimento consolidado de que o habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso de apelação. A via do HC é destinada a coibir situações de constrangimento ilegal flagrante, não podendo ser utilizada como substituto de recurso próprio para revisão de mérito, como é o caso de adequação de regime inicial de pena.

3.2. Conforme jurisprudência do STJ e desta corte, o habeas corpus não deve ser admitido como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. O pedido de alteração de regime, inclusive, encontra-se apto a ser manejado mediante apelação, conforme art. 593, I, do CPP.
3.3. Na ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a utilização de HC para substituição do recurso de apelação desvirtua a finalidade constitucional do habeas corpus, cuja análise deve se dar com base em cognição sumária. (...)

(TJPR; HCCr 0065462-43.2024.8.16.0000; Marialva; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Sérgio Luiz Patitucci; Julg. 07/11/2024; DJPR 08/11/2024)
- destaquei

Desse modo, havendo recurso previsto legalmente para alcançar eventual prestação jurisdicional almejada e, inexistindo, de plano, qualquer ilegalidade a ser sanada, por meio desta via estreita e de cognição sumária, inviável o deferimento do pedido liminar.

De qualquer forma, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo fundamentação adequada na sentença (ID 67231977 dos autos de origem), não constato nos autos, ao menos por ora, manifesto constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ora, é pacífico o entendimento do C. STJ no sentido de que a manutenção da prisão preventiva não é incompatível com o regime semiaberto, uma vez que a custódia cautelar tem como objetivo resguardar a ordem pública quando presentes os requisitos legais.

A título elucidativo, cito jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada e se é compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação idônea, considerando o histórico criminal do Agravante, que inclui reincidência e condenações anteriores por crimes patrimoniais, evidenciando risco de reiteração delitiva. 6.
A decisão de manter a prisão preventiva não apresenta incompatibilidade com o regime semiaberto, uma vez que a segregação cautelar visa garantir a ordem pública e está devidamente fundamentada nos autos.
7. Condições pessoais favoráveis do Agravante, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos que justificam sua manutenção. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva, mesmo que o regime inicial fixado seja o semiaberto". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, AGRG no HC 797.708/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/03/2023.

(STJ; AgRg-HC 946.079; Proc. 2024/0351137-1; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/12/2024)
- destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. 2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à incompatibilidade entre o regime semiaberto ea manutenção da prisão preventiva, além de falta de fundamentação idônea para a custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação de regime inicial semiaberto e se a decisão está devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta e no fundado risco de reiteração delitiva. 5. Não há ilegalidade flagrante que justifique a alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando presentes os requisitos legais. 2. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia cautelar
. "Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 11.343/06, art. 33.STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Jurisprudência relevante citada: Turma, DJe 12; STJ, AGRG no RHC 175.703/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta 18/10/20Turma, DJe 23. 22/6/20

(STJ; AgRg-HC 977.848; Proc. 2025/0027215-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/04/2025)
- destaquei

Neste ensejo, saliento que a jurisprudência deste Sodalício também é assente no sentido de que apenas a fixação do regime inicial de cumprimento de pena ao semiaberto não conduz à ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do réu, quando presentes os requisitos autorizadores, contanto que o juízo da execução respeite o regime estabelecido. A propósito, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME SEMIABERTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não pode o juízo sentenciante se valer de elementos do tipo para exasperação da pena base. 2. Tendo o réu sido mantido preso durante a instrução penal, este não recorrerá em liberdade. 3. Porém, condenado a pena a ser cumprida em regime inicial semiaberto, deve o Juízo das Execuções Penais observar a compatibilização do regime. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES; APCr 0003184-54.2023.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 14/03/2024) –
destaquei

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP PRESENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. INDÍCIOS DE PERICULOSIDADE DO PACIENTE. PRISÃO CAUTELAR COM AS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. COMPATIBILIZAÇÃO. PACIENTE ATUALMENTE CUMPRINDO MEDIDA CONSTRITIVA NO REGIME ABERTO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. I. O Paciente foi condenado nos autos do Processo nº 0018756-30.2020.8.08.0011, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 82 (oitenta e dois) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática das infrações penais previstas no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003; artigo 180, caput, por três vezes, na forma do artigo 71; artigo 311, caput, por três vezes, na forma do artigo 71; tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal. II. A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi do delito, bem como levou em consideração os indícios de periculosidade do Paciente, diante de informações prestadas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar e do histórico criminal do Sentenciado, que registrava recente descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e para aplicação da Lei Penal, não me fazendo vislumbrar o suposto constrangimento ilegal. III.
Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do apenado com as regras próprias desse regime. Precedente do STJ.
IV. O Paciente atualmente cumpre a medida constritiva no regime aberto, progressão deferida na data de 22/09/2021, consoante se extrai do Relatório da Situação Processual Executória constante do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), razão pela qual não há que se falar em concessão parcial da ordem para compatibilizar a segregação cautelar do Suplicante com o regime semiaberto. V. Ordem de Habeas Corpus denegada.

(TJES; HC 0002724-13.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)
- destaquei

À vista desse raciocínio, e considerando o entendimento exarado no édito sentencial, afere-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo Magistrado de 1º Grau com base na gravidade concreta do crimespraticado pelo paciente, nos moldes consoante permite a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

[...] DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime de pena a ser cumprido inicialmente é o SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Reafirmando os fundamentos da decisão que decretou a PRISÃO PREVENTIVA do réu SIMON, para recorrer, o mesmo deverá permanecer privado da liberdade, posto que se faz presente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não havendo nos autos qualquer notícia que afaste a sua manutenção.

Não se cuida, evidentemente, de gravidade abstrata do delito, mas de contexto que, tal como autorizou em tempo a clausura cautelar, justifica, agora, sua manutenção.

Deixo de proceder a detração do tempo de pena provisória cumprida, por ser incapaz de alterar o regime de cumprimento inicial imposto.

Considerando que o regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, oficie-se à unidade prisional para que adote as providências necessárias à adequação do regime, nos termos da sentença proferida. [...]

Somado a isso, diante do fato de que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura medida adequada a soltura após a prolação de sentença de Primeiro Grau, conforme entendimento pacificado do Tribunal da Cidadania:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A prisão preventiva decretada tão somente em razão de sua condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal - CPP, que estabelece a execução provisória da sentença do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos, vai de encontro ao entendimento firmado nesta Corte de que é incabível a prisão para fins de execução provisória de pena.
Todavia, tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do esgotamento dos recursos, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base em fundamentos novos e contemporâneos, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. No caso dos autos, o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução, remanescendo hígidos os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da constrição cautelar conforme destacado pelo Tribunal de origem
. Nesse contexto, a custódia do recorrente não foi decretada em razão da condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP.
Cuida-se de prisão que já havia sido decretada em seu desfavor, estando, outrora, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi dos delitos, o qual demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do agente. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 4. Apresentada fundamentação concreta e atual que demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para decretação da prisão cautelar do recorrente, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a revogação da custódia preventiva.
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 176.650/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023)

- destaquei

Na hipótese vertente, portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre a permanência da custódia preventiva e a condenação do paciente ao regime semiaberto.

Pontuo, ainda, que em consulta no
Sistema de Informações Penitenciárias (INFOPEN)
, pude verificar que o réu se encontra em regime semiaberto, razão pela qual, estando sua prisão cautelar adequada ao regime fixado na sentença condenatória, não há ilegalidade a ser reconhecida.

Assim, inexiste flagrante ilegalidade que ensejasse a concessão da ordem de ofício, sendo de todo inapropriado a análise das questões suscitadas nesta via estreita.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para não conhecer o presente recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.